Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-44.2016.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-44.2016.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CLEMENTE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LILIANE SILVA DE SOUZA FARIAS, LIZ ROCHA TEIXEIRA, AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

EMENTA:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Pretensão de implementação de piso salarial com fundamento em alegad
o normativo
. Ausência de comprovação da existência e aplicabilidade do diploma legal. Ônus da prova do autor. Impossibilidade de majoração judicial de vencimentos. Separação dos poderes. Súmula Vinculante nº 37 do STF. Manutenção da improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança/revisão remuneratória, na qual pleiteava a implementação de piso salarial supostamente previsto em norma federal para a categoria de auxiliar de contabilidade, com reflexos financeiros, sob o argumento de descumprimento do ente municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há comprovação da existência de norma federal instituidora de piso salarial obrigatório aplicável ao cargo ocupado pelo autor; e (ii) definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a majoração de vencimentos de servidor público na ausência de previsão legal específica.

III. Razões de decidir

3. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), não tendo sido juntado aos autos o suposto diploma legal instituidor do piso, nem demonstrada sua obrigatoriedade ou aplicabilidade ao cargo exercido, o que inviabiliza o reconhecimento da pretensão.
4. A concessão judicial de aumento remuneratório sem base legal configuraria indevida ingerência do Judiciário na esfera administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes, incidindo a vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.
5. Verificada, ainda, inconsistência entre o cargo indicado na inicial e a categoria mencionada nas razões recursais, reforçando a ausência de substrato fático-jurídico do pedido.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.